Tribunal: TCU
Processo: 010.692/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7350/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.692/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Henrique de Matos (XXX.231.368-XX); Daniel da Silva de Morais (XXX.510.508-XX); Gilberto Aparecido Nunes (XXX.253.648-XX); Lucas Morari Scaliante (XXX.113.458-XX); Luis Gustavo Mendonca Melo (XXX.859.638-XX); Monick Vieira Rodrigues (XXX.727.928-XX); Rhani Ducatti (XXX.985.038-XX); Rosana Batista da Silva Barco (XXX.038.908-XX); Vinicius Teles da Silva (XXX.165.188-XX); Viviane Aparecida da Rocha (XXX.561.348-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.